Tribunal: TJMT
Processo: 1020766-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020766-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAIR MARQUES JUNIOR - CPF: 234.403.331-91 (AGRAVADO), JUSSANIA RODRIGUES FARIAS - CPF: 770.874.291-91 (AGRAVADO), JAIRO MARQUES FERREIRA - CPF: 141.079.701-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÉRCIA DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ARQUIVAMENTO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando caracterizada a inércia do credor na execução em dar o devido impulso processual, mesmo após intimado para tanto,
o caminho a ser adotado é o
arquivamento

provisório
dos autos, nos termos do art.
921
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020766-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO SA

AGRAVADOS:

JAIRO MARQUES FERREIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT,
Dr.

Alexandre Meinberg Ceroy
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000729-02.2012.8.11.0106,
movido em desfavor de
JAIR MARQUES JUNIOR, JUSSANIA RODRIGUES FARIAS
e
JAIRO MARQUES FERREIRA
, que determinou o arquivamento do feito.

Nas razões recursais, juntadas no Id. 109613455, o agravante narra que se trata de ação monitória convertida em execução.

Alega que
“a
dívida é garantida por hipoteca de primeiro grau devidamente registrada sobre o bem imóvel de matrícula 49.300”
(sic).

Registra que
“
a carta precatória para penhora e avaliação do imóvel acima mencionado, retornou sem cumprimento, pois o i. oficial de justiça certificou não ter localizado o bem no endereço indicado na matrícula”
(sic).

Anota que
“ante o certificado, o d. Juízo a quo determinou o arquivamento definitivo dos autos - em decisão dúbia, mas sem extinguir o feito, frise-se -, uma vez que não teria ocorrido nova tentativa de localização do bem, em decisão interlocutória”
(sic).

Ressalta que
“tão logo ingressou nos autos, este patrono pretendeu sua habilitação para posterior prosseguimento de atos de tentativa de localização do imóvel, mas não teve oportunidade de proceder com efetivo andamento do feito, uma vez que o d. juízo a quo na decisão de ID55615237 não determinou a intimação do BRADESCO, na pessoa de seu novo representante, para oportunizar qualquer manifestação tendente ao prosseguimento do feito (em que pese não ter extinto o processo por inércia), apenas determinou o cumprimento da decisão antecedente sem intimação, que determinou, estranhamente, o arquivamento definitivo do feito”
(sic).

Ressalta que contra aquela decisão opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Entende que a decisão deve ser declarada nula, logo de início, por falta de fundamentação, consoante inteligência do art. 489, §1o, do CPC, e art. 93, inciso IX, da CF/88.

Diz que
“
ainda que houvesse inércia da parte para manifestar-se em termos de prosseguimento, que não é o caso, necessariamente deve-se intimar pessoalmente o exequente E, APÓS, DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO PROVISORIAMENTE ou, se o caso, extinção do feito (sentença terminativa), o que não ocorreu”
(sic).

Desta feita, requer a antecipação da tutela recursal para
“
possibilitar a continuidade do feito, com designação de perícia, na forma pleiteada”
(sic), e no mérito, pede o provimento deste instrumental, para determinar a cassação da decisão, a fim de que seja possibilitado o regular prosseguimento do feito
.

A tutela recursal foi
indeferida
em 16/12/2021, por esta Relatoria (Id. 112218544).

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 149660165).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 112332990.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é devida ou não a reforma da decisão agravada que determinou o arquivamento do feito ante a inércia da parte credora, ora agravante.

Cito o teor da decisão
, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“(...) Tratam-se os presentes autos de feito onde, não sendo possível o impulsionamento devido, foram eles conclusos.

O artigo 2o caput da lei n.o 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) especifica que:

Art. 2
o
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo.

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque
há clara inércia da parte
.

Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no feito é o seu arquivamento.

Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.o 41/2016-CGJ, que instituiu a 4o Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.

Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento (...)”
(Id. 48714973 - autos de origem) (destaquei).

Pois bem.
Em que pese as alegações do banco agravante no sentido de que
“em hipótese alguma, há de se falar em arquivamento definitivo, seja porque não houve sentença extintiva, seja porque não houve intimação pessoal, seja porque o BRADESCO já deu o andamento processual adequado ao feito antes do fluência de qualquer prazo prescricional ou arquivamento dos autos”
, a uma análise sumária da questão, verifico que o arquivamento se deu por sua própria inércia.

Digo isso porque, compulsando os autos de origem, observa-se que em 13/10/2020 foi publicada decisão de primeiro grau, a qual foi
disponibilizada no DJE em 07/11/2020
, onde o d. Magistrado consignou que
“Diante da devolução da missiva, sem o devido cumprimento, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento”
(Id. 40850027), e
somente após certificado o decurso de prazo sem qualquer providência por parte do autor/agravante em 02/02/2021
(Id. 48162951) é que o feito foi remetido ao arquivo.

Ademais, o atual causídico do agravante se habilitou nos autos apenas em
02/03/2021
, conforme Id. 50121674 (origem), sem promover qualquer impulso processual, de modo que caracterizada a inércia do banco recorrente em providenciar o andamento do feito e, por isso, a determinação de arquivamento.

No caso especificamente dos autos, tem-se que
o Juízo
a quo
não decidiu pelo arquivamento definitivo e/ou extinção do feito, mas pelo arquivamento provisório, uma vez que a fundamentação exposta diz respeito ao artigo 462,
caput,

da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, atualizada pelo Provimento no. 41/2016-CGJ, que estabelece que somente será desarquivado mediante a integral quitação das custas e/ou despesas processuais, incluindo-se nestas as taxas de diligências e afins.

Logo, basta que a parte interessada quite os emolumentos que eventualmente esteja em aberto e dê andamento pertinente à sua pretensão.

Portanto, escorreito o
decisum
, não havendo motivos para sua reforma.

Nesse sentido, cito precedente recente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual, ocorrendo a inércia do credor na execução, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório dos autos
, nos termos do art. 921, § 1.o, do Código de Processo Civil.
2. A simples inércia do credor em apresentar os cálculos não configura renúncia tácita. 3. Recurso não provido”
(TJ-MS – AI: 14026514420228120000 Campo Grande, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 03/06/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023